Tribunal: TJSP
Processo: 2111532-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita, determinado o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita, determinado o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 98 do CPC assegura a gratuidade da justiça à pessoa natural com insuficiência de recursos. O artigo 99, §2o e §3o do CPC, estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, que só pode ser afastada mediante elementos concretos.
4. No caso concreto, a análise da declaração de imposto de renda e demais documentos acostados aos autos permite observar que a agravante aufere rendimentos mensais insuficientes para arcar com as custas e despesas processuais, sem comprometer o seu sustento, sobretudo a considerar o elevado valor da causa, além dos gastos com despesas médicas e cuidado do filho.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 98, caput; art. 99, §§2o e 3o.